Tribunal: STJ
Processo: 0823386-77.2017.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079965 - MA(2025/0401035-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO MACIEIRA SAMPAIO
ADVOGADO
: RICARDO ADRIANO MACIEIRA SAMPAIO - MA011957
AGRAVADO
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADOS
: DIEGO MENEZES SOARES - MA010021
GUSTAVO MUNIZ PARENTE - MA023671
LARYSSA PEREIRA FIGUEIREDO DA SILVA - MA022554
CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - MA008470
MARIANA MALTA NOGUEIRA - MA028205
PATRICIA VIEIRA DE AGUIAR - MA025532
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c
Indenização por Danos Morais. Na sentença, julgou-se o pedido
procedente. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada ao
a quo
excluir a condenação por danos morais. O valor da causa foi fixado em
R$ 10.700,46 (dez mil e setecentos reais e quarenta e seis centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
Documento eletrônico VDA54712779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: f3c8b500-a95c-4ce3-bb1d-533e3dddfeec

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026 04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: f3c8b500-a95c-4ce3-bb1d-533e3dddfeec

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079965 - MA (2025/0401035-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO MACIEIRA SAMPAIO
ADVOGADO
: RICARDO ADRIANO MACIEIRA SAMPAIO - MA011957
AGRAVADO
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADOS
: DIEGO MENEZES SOARES - MA010021
GUSTAVO MUNIZ PARENTE - MA023671
LARYSSA PEREIRA FIGUEIREDO DA SILVA - MA022554
CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - MA008470
MARIANA MALTA NOGUEIRA - MA028205
PATRICIA VIEIRA DE AGUIAR - MA025532
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c
Indenização por Danos Morais. Na sentença, julgou-se o pedido procedente.
No Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada ao excluir a
a quo
condenação por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 10.700,46
(dez mil e setecentos reais e quarenta e seis centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA53820445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:41
Código de Controle do Documento: 1c86fefd-1de1-4008-81c6-be13d2f02a84

IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO MARANHÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTITUIÇÃO EM
DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
PRIMEIRO
RECURSO.
DESPROVIMENTO DO SEGUNDO.
O acórdão recorrido tratou de apelações cíveis versando sobre cobrança
excessiva em fatura de energia elétrica, com discussão central sobre a restituição em dobro
do valor pago a maior e a configuração, ou não, de dano moral.
A Sétima Câmara Cível, por maioria, conheceu dos recursos, deu parcial
provimento ao primeiro e negou provimento ao segundo, excluindo a condenação por
danos morais e mantendo o ressarcimento em dobro do valor indevido, nos termos do voto
do Relator, Desembargador Gervásio Protásio dos Santos Júnior (fls. 251-255, 271-278).
O Relator delimitou duas questões: a verificação da média de consumo e a
restituição do valor pago a maior, e a análise da existência de dano moral apto a justificar
indenização (fls. 253-255, 271-272).
No mérito, assentou que a cobrança muito superior à média histórica,
desacompanhada de prova de regularidade da aferição pela concessionária, enseja a
Documento eletrônico VDA53820445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:41
Código de Controle do Documento: 1c86fefd-1de1-4008-81c6-be13d2f02a84

restituição em dobro (CDC,
parágrafo único), enquanto a situação de excesso
art. 42,
pontual, destituída de prejuízo relevante à esfera psíquica, configura mero aborrecimento
não indenizável, afastando-se a indenização por dano moral (fls. 254-255, 271-272).
Reconheceu, ainda, a necessidade de redistribuição proporcional do ônus de sucumbência,
à luz do
do Código de Processo Civil 2015 (
, com suspensão da
art. 86
CPC/2015)
exigibilidade em favor do autor nos termos do
§ 3o, do
(fls. 254-256,
art. 98,
CPC/2015
261-262, 271-272, 284-285). A decisão fixou tese: “A cobrança excessiva e não justificada
em fatura de energia elétrica enseja restituição, em dobro, do valor pago a maior,
configurando, porém, mero aborrecimento não indenizável” (fls. 255, 272).
Os fundamentos normativos aplicados foram: Código de Defesa do Consumidor
(CDC),
parágrafo único; Código de Processo Civil 2015 (
, arts. 86 e 98,
art. 42,
CPC/2015)
§ 3o (fls. 255, 272, 261-262, 284-285). A jurisprudência citada pelo Relator incluiu: STJ,
AgInt no
rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 1.608.340/SP,
21/10/2022,
quanto ao entendimento de que mero aborrecimento não configura dano moral; STJ, AgInt
nos EDcl no
rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 2.207.468/SP,
sobre a insuficiência do ato ilícito isolado para gerar dano moral; TJMA,
22/6/2023,
ApCiv n. 0807612-41.2016.8.10.0001, rel. Des. Ângela Maria Moraes Salazar, DJe
acerca do ônus da prova da regularidade da aferição do consumo pela
31/05/2023,
concessionária; TJDFT, Acórdão n. 1743479, 0700493-95.2023.8.07.0021, rel. Edi Maria
Coutinho Bizzi, DJe
sobre os requisitos da teoria do desvio produtivo e a
29/08/2023,
inexistência de dano moral quando ausentes elementos concretos (fls. 255, 259-260, 262,
271-283).
Ao final, ficou proclamado: parcial provimento ao primeiro apelo para excluir a
condenação por danos morais e manter a restituição em dobro; desprovimento do segundo
apelo; redistribuição do ônus de sucumbência nos termos do
do
com
art. 86
CPC/2015,
suspensão da exigibilidade ao autor pelo
§ 3o, do
(fls. 255-256, 261-262,
art. 98,
CPC/2015
271-285).
Documento eletrônico VDA53820445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:41
Código de Controle do Documento: 1c86fefd-1de1-4008-81c6-be13d2f02a84

O recorrente Paulo Ricardo Macieira Sampaio interpôs Recurso Especial com
fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal e no
do Código de
art. 105,
art. 1.029
Processo Civil 2015 (
, alegando violação aos arts. 6o, incisos VI e VII, e 14 do
CPC/2015)
Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como aos arts. 186, 927 e 944 do Código
Civil de 2002 (CC/2002), além de contrariar a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (fls. 286).
Sustentou o cabimento constitucional do REsp, a gratuidade de justiça e a
tempestividade (fls. 287), expôs a síntese fática e afirmou que o acórdão recorrido incorreu
em equívoco ao afastar os danos morais, apesar de reconhecer o ato ilícito e citar
precedente estadual sobre aumento exorbitante de faturas com dano moral caracterizado
(fls. 288-293).
Defendeu a admissibilidade, o prequestionamento e a inaplicabilidade da
por se tratar de qualificação jurídica de fatos já estabelecidos na origem, e
Súmula 7/STJ,
requereu a reforma do acórdão para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 a
título de danos morais (fls. 291-294).
Ao final, pediu: o conhecimento e provimento integral do recurso especial, para
reconhecer a violação aos arts. 6o, VI e VII, e 14 do CDC e aos arts. 186, 927 e 944 do CC
/2002, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais; a
intimação da parte contrária para contrarrazões; e a observância da capacidade econômica
da empresa recorrida na fixação dos danos morais (fls. 295).
As teses recursais ficaram, assim, delimitadas: cabimento pela alínea “a” (CF/88,
III, “a”), violação aos dispositivos do CDC e do CC/2002; qualificação jurídica
art. 105,
dos fatos sem reexame de prova (inaplicabilidade da
(fls. 286-295).
Súmula 7/STJ)
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pelo Vice-
Presidente, Desembargador Raimundo Moraes Bogéa, inadmitiu o recurso com
fundamento no
V, do Código de Processo Civil 2015 (
, por entender
art. 1.030,
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA53820445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:41
Código de Controle do Documento: 1c86fefd-1de1-4008-81c6-be13d2f02a84

que a pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório, atraindo o
óbice da Súmula 7 do STJ (fls. 312-315). Registrou que, para concluir pela existência de
danos morais indenizáveis à luz dos arts. 6o, VI e VII, e 14, caput, do CDC, e dos arts. 186,
927 e 944 do CC/2002, seria necessário revisar fatos e provas, vedado em sede especial,
citando precedentes: AgInt no
rel. Min. Francisco Falcão,
AREsp n. 2.315.979/AL,
Segunda Turma, DJe
AgInt no
rel. Min. Assusete
19/10/2023;
AREsp n. 1.748.441/RS,
Magalhães, Segunda Turma, DJe
AgInt no
rel. Min.
6/4/2021;
AREsp n. 1.436.437/GO,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
(fls. 313-315).
14/10/2019
Assim, concluiu pela inadmissão do recurso especial, servindo a decisão como
instrumento de intimação (fls. 313-315).
Contra essa decisão, o recorrente apresentou Agravo em Recurso Especial,
sustentando a tempestividade e insurgindo-se quanto ao fundamento de incidência da
(fls. 316-317). Alegou que sua pretensão não exige reexame de fatos e
Súmula 7/STJ
provas, mas a correta aplicação do direito aos fatos reconhecidos no acórdão, destacando
que o Relator admitiu a ocorrência de ato ilícito, qualificando o caso como mero
aborrecimento; argumentou, portanto, tratar-se de qualificação jurídica, com
inaplicabilidade da
(fls. 318-320). Requereu:
Súmula 7/STJ
a) provimento do agravo, com reforma da decisão que negou seguimento ao recurso
especial, determinando-se o processamento do REsp;
b) caso haja retratação, o regular prosseguimento do Recurso Especial;
c) alternativamente, a remessa dos autos ao STJ, nos termos do
§ 4o, do
art. 1.042,
(fls. 320-321).
CPC/2015

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53820445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:41
Código de Controle do Documento: 1c86fefd-1de1-4008-81c6-be13d2f02a84

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Como mencionado na exordial (Id. n. 15421205), o Recorrente experimentou danos
morais de monta, vez que teve que comparecer por três vezes na Agência da Equatorial do
Município de São Mateus do Maranhão/MA, sendo a primeira no dia
a segunda
27/09/2016,
no dia
para receber sua nova fatura do mês de setembro de 2016 e a terceira no dia
18/10/2016
26/10/2016.
Além disso, ainda compareceu o Recorrente na sede da Ouvidoria da Requerida para
reclamar do excesso de prazo no trâmite da demanda.
Como se tudo isso não fosse o bastante, no mês de dezembro de 2016, o Postulante foi
surpreendido por um comunicado da Requerida requisitando o pagamento no valor de
quatrocentos e doze reais e quinze centavos, referente ao mês de outubro de 2016, de maneira
que o Recorrente efetuou o pagamento de imediato para que sua energia não fosse cortada,
antes mesmo do término do julgamento de sua reclamação. Diga-se: Verdadeiro absurdo!
O dever de reparação por lesão de ordem patrimonial e extrapatrimonial tem fulcro no
artigo 5o, inciso X da Carta Magna, bem como no Código Civil, nos artigos 186 e 927 do
Código Civil.
O caso em tela encontra também amparo no artigo 6o, incisos VI e VII do Código de
Defesa do Consumidor.
Nesse diapasão, o Recorrente sofreu sentimentos negativos como a decepção, o trabalho
desnecessário, o estresse, a agonia e a aflição de não ter a quem recorrer para ter assegurados
os seus direitos e a iminência do corte do fornecimento de energia elétrica.
Cabe trazer à baila a inaplicabilidade da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça ao
caso concreto, vez que o acolhimento da pretensão estampada no Recurso Especial interposto
não abarca o exame fático-probatório vedado pela Súmula, motivo pelo qual a pretensão
recursal merece admissão.
Com base na jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça, para que a
matéria ventilada a esta Corte não seja amparada pela Súmula n.o 07, a argumentação deve
focar na qualificação jurídica dos fatos já estabelecidos na instância ordinária e não na
modificação desses fatos. No caso em tela, o próprio Desembargador Relator, no Acórdão
guerreado (pág. 08) reconheceu que a Recorrida praticou um ato ilícito contra o Recorrente,
mas afirmou que se trata de um mero aborrecimento sofrido por esse, conforme observa-se no
trecho transcrito:
[...]
Assim, pugna-se pelo provimento do presente recurso, no sentido de reformar o acordão
no que se refere à responsabilidade civil, para que a Recorrida seja condenada a indenizar o
Recorrente no valor de dez mil reais pelos danos morais por este sofridos, pelo exposto nesta.
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
Documento eletrônico VDA53820445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:41
Código de Controle do Documento: 1c86fefd-1de1-4008-81c6-be13d2f02a84

A rigor, é tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem alega dano moral,
por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo. A
violação dessa natureza depende de real constatação da lesão à personalidade daquele que se
diz ofendido (STJ, AgInt. no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.608.340/SP,
Turma, DJe de
.
21/10/2022)
Daí porque a doutrina e a jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que um ato
ilícito, como no presente caso, não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral (STJ,
AgInt. nos EDcl. no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.207.468/SP,
Turma, DJe de
.
22/6/2023)
No caso em exame, debalde o excesso pontual da cobrança, não há evidência de
situação concreta a ensejar desequilíbrio psíquico de grande monta ao autor ou
comprometimento de sua subsistência, devendo tal situação ser compreendida como mero
aborrecimento.
Lado outro, para o reconhecimento da teoria do desvio produtivo, é necessário uma
comprovação efetiva de dano, seja pela demonstração de um número excessivo de
reclamações presenciais, ou algum prejuízo no desenvolvimento da atividade profissional do
usuário, como ilustra o seguinte julgado:
[...]
Destarte, em que pese a cobrança ter sido considerada indevida, forçoso reconhecer que
nos autos não ficaram demonstrados elementos outros que viessem de fato a atingir os direitos
da personalidade do autor, motivo pelo qual a reforma parcial da sentença é medida que se
impõe, para fins de afastamento da condenação por dano moral.
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a
jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do
STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
Documento eletrônico VDA53820445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:41
Código de Controle do Documento: 1c86fefd-1de1-4008-81c6-be13d2f02a84

termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53820445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:41
Código de Controle do Documento: 1c86fefd-1de1-4008-81c6-be13d2f02a84

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.079.965 / MA
Número Registro: 2025/0401035-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08233867720178100001 8233867720178100001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO RICARDO MACIEIRA SAMPAIO
ADVOGADO
: RICARDO ADRIANO MACIEIRA SAMPAIO - MA011957
AGRAVADO
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADOS : DIEGO MENEZES SOARES - MA010021
CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - MA008470
GUSTAVO MUNIZ PARENTE - MA023671
PATRICIA VIEIRA DE AGUIAR - MA025532
LARYSSA PEREIRA FIGUEIREDO DA SILVA - MA022554
MARIANA MALTA NOGUEIRA - MA028205
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54684189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: 6e849f5b-fc7d-4fd0-82a3-44788c16b236

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: 6e849f5b-fc7d-4fd0-82a3-44788c16b236